Tribunal: TJDFT
Processo: 0716399-35.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E DÉBITO DA PARCELA EM CONTA CORRENTE. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO OU CONGRUÊNCIA (ARTIGOS 141 E 492, CPC). SENTENÇA CITRA PETITA. VÍCIO RECONHECIDO. CORREÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. Em obediência ao princípio da congruência ou adstrição, a sentença deve guardar conformidade com o pedido e a causa de pedir, sob pena de ser considerada extra, ultra ou citra petita e eivar-se de nulidade.
2. Na sentença, o magistrado não apreciou o pedido de limitação sobre a folha de pagamento, mas somente o pedido de limitação de 30% dos seus vencimentos líquidos. Assim, é forçoso o reconhecimento da falha no decisum.
3. VÍCIO RECONHECIDO. SENTENÇA CASSADA.